Tribunal: TCU
Processo: 032.925/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10654/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.925/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cristiane Costa Vinhas (CPF XXX.157.515-XX); Erielze Monica Silva Oliveira (CPF XXX.547.656-XX); Herus de Souza Misquevis (CPF XXX.289.319-XX); Jose Alcioeres Gervazoni (CPF XXX.604.551-XX); Maria Helena Xavier Valadares (CPF XXX.228.835-XX); Rafael Hamerschmidt (CPF XXX.020.109-XX); Sheyla Valeria Pereira Gomes (CPF XXX.093.201-XX); Silvio Fiuza Lima (CPF XXX.130.437-XX); Tayson Henrique de Oliveira Araujo (CPF XXX.659.642-XX e Valdeir Lopes Machado Junior (CPF XXX.803.512-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.